Tribunal: TJBA
Processo: 8107921-63.2020.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8107921-63.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ESPÓLIO: ERIC TEIXEIRA

Advogado(s)
:
SALETE BOMFIM NASCIMENTO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMAS STJ 24 A 27. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, nos REsp 1061530/RS (temas 24, 25, 26 e 27), submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que é admissível a revisão da cláusula contratual que põe o consumidor em desvantagem exagerada, quando cabalmente demonstrada no caso concreto.

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. (Tema STJ 24)

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Tema STJ 25)

5. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 cc o art. 406, do CC/02. (Tema STJ 26)

6. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (Tema STJ 27)

7. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8107921-63.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante, BANCO VOLKSVAGEN S.A , e como parte Agravado, ERIC TEIXEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .